Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-94.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-94.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVILASIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N.º 20.910/1932. SÚMULA 85 DO STJ. PEDIDO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. ESCALAS DE SERVIÇO. MERA PREVISÃO TEÓRICA DE JORNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONCRETA DO LABOR EXTRAORDINÁRIO E NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947/SE. EC N.º 113/2021. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, acolheu a prescrição quinquenal, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de horas extras e adicional noturno e julgou procedente o pedido de adicional de periculosidade, condenando o Município ao pagamento da verba, respeitado o lapso prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de auxílio-alimentação formulado apenas em sede de apelação; (ii) a correção do reconhecimento da prescrição quinquenal; (iii) a existência de prova suficiente do alegado labor extraordinário e noturno não remunerado; e (iv) a manutenção da condenação ao pagamento do adicional de periculosidade, bem como a adequação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação recursal a formulação de pedido não deduzido na petição inicial, sendo vedada sua apreciação pelo Tribunal, nos termos do art. 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância.

4. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, inexistindo causa válida de interrupção.

5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. As escalas de serviço juntadas aos autos constituem mera previsão administrativa de jornada, não comprovando a efetiva execução de labor extraordinário ou noturno. Ausentes registros individualizados de frequência ou outros meios idôneos de prova, não se admite presunção de veracidade das alegações do servidor.

6. Mantém-se o reconhecimento do adicional de periculosidade, por expressa previsão na legislação municipal aplicável à Guarda Civil Municipal, inexistindo elementos que infirmem a conclusão do Juízo de origem.

7. Adequam-se, de ofício, os consectários legais à orientação fixada no RE 870.947/SE e à disciplina da EC nº 113/2021.

IV. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, COM AJUSTE DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.º
8000272-94.2022.8.05.0154
,
em que figura como Apelante
Evilasio dos Santos Ferreira Junior

e
, como Apelad
o
,
o
Município de Luís Eduardo Magalhães
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHE
CER
, EM PARTE, DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11